Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013072-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ILEGALIDADE NO ATO APONTADO COMO COATOR - NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a ilegalidade apontada na atuação da autoridade coatora bem como ausência de comprovação de nexo de causalidade com o direito pretendido.

Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013072-25.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo.

Irresignada, sustenta a recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que a decisão recorrida deixou de considerar os argumentos deduzidos no Recurso de Agravo de Instrumento.

Enfatiza a ocorrência de “inscrição indevida no registro cadastral da Impetrante de informação desabonadora que está provocando o impedimento de parcelamento de débito tributário.”

Destaca que, ao ser autuada, tentou parcelar o valor do crédito tributário, mediante acordo de parcelamento, no entanto tal pleito não foi possível em virtude de estar incluída no Sistema de Registro e Controle de Pessoas. Sublinha que tentou regularizar a situação perante à SEFAZ/MT, sem sucesso.

Assinala que não sabe o motivo da sua inclusão no referido Sistema, o que viola o direito ao contraditório e ampla defesa, princípio da legalidade, e em especial ao princípio da isonomia, registrando que a inclusão unilateral da impetrante afronta as Súmulas n. 70, 323 e 547 do e. Supremo Tribunal Federal.

Pugna seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja deferida a tutela antecipada recursal. (Id 96645475)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, pelo seu desprovimento.

O Efeito suspensivo foi indeferido. (id. 95628486)

Contrarrazões. (id. 97733482)

A procuradoria Geral de justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 117656450)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando seja determinado ao Estado de Mato Grosso
“a IMEDIATA SUSPENSÃO do RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas do cadastro da impetrante, bem como, para que seja permitido a formalização de parcelamento nos moldes da Legislação Estadual”. ( Id 95104488)

Inicialmente, deve-se pontuar que o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo primevo.

Ao indeferir a liminar o magistrado a quo assim consignou:

“...Para a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Da análise dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido é possível concluir pela inexistência dos requisitos necessários ao pleito formulado. Consta no ID 57492794, Certidão da Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais Num. 60652053 - Pág. 1 com recomendação para análise de possível prevenção ou continência em relação ao processo n. 1011455-04.2021.8.11.0041, que tramita perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública. Analisando aqueles autos, constatei se tratar de Mandado de Segurança impetrante pela mesma empresa SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA – ME onde esta buscava a concessão da liminar “para determinar o IMEDIATO REESTABELECIMENTO da inscrição estadual da Impetrante, bem como, para exclusa a mesma do cadastro do RCP”. A liminar foi indeferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, da qual destaco o trecho pertinente a esta decisão: “O impetrante afirma a existência de duas notificações registradas, sendo a comunicação fiscal n. 120437/1759/68/2021, já atendida, e a comunicação de autuação fiscal n. 81188/1760/39/2021, com exigibilidade suspensa. Assim, segundo o impetrante, inexiste motivo para a suspensão de sua inscrição estadual e inserção no cadastro RCP. Em análise dos autos, observo que consta do cadastro de contribuinte que o impetrante foi ‘suspenso por não atender notificação/intimação da Sefaz/MT 29/03/2021’ [id. 52581691]. Entretanto, o impetrante não apresentou elementos para demonstrar a inexistência de outra notificação/intimação que não aquelas decorrentes da comunicação fiscal n. 120437/1759/68/2021 e autuação fiscal n. 81188/1760/39/2021. E afirmo isso considerando que no caso de mandado de segurança a prova préconstituída é de responsabilidade do impetrante. Em síntese, o impetrante teve os dias 29, 30 e 31 de março, além da presente data, para colher elementos fáticos visando demonstrar o afirmado em sua inicial, porém não o fez. Conclui-se, portanto, que o quadro processual não é seguro para desconstruir a decisão administrativa que determinou a suspensão da inscrição estadual do impetrante e sua inserção no cadastro RCP”. (ID 52620608 do MS n. 1011455- 04.2021.8.11.0041) Aprofundando o estudo em cima desse processo me deparei com a Informação n. 058/2021/SUFIS/SARP/SEFAZ, da qual destaco os itens “9” e “11”, que são de interesse para esta decisão (ID 53730290 do MS n. 1011455-04.2021.8.11.0041): Num. 60652053 - Pág. 2 “9. Quanto à inclusão do impetrante no Sistema RCP – Registro e Controle de Pessoas, estE fato deu-se em 01/04/2019 – como pode ser constatado à leitura das COMUNICAÇÕES INTERNAS No 039/UERP/SARP/2019 (01.04.2019) e No 012/2019/CFIA/SUFIS/SEFAZ-MT -, contidas no PROCESSO No 5634108/2019 (doc. 07) e que relatam sobre os motivos ensejadores dessa medida restritiva”. “11. Por fim, juntamos o doc. 08 – CONSULTA DE RESTRIÇÕES, que nos reporta, relativamente ao Impetrante, a existência de RESTRIÇÕES que impedem a concessão de qualquer tipo de favor fiscal”. O documento mencionado no item “11”, transcrito logo acima, aponta a “[..] existência de restrições que impedem a concessão de qualquer tipo de favor fiscal”. O mencionado mandado de segurança foi impetrado pela parte em 1/4/2021, tendo ocorrido o indeferimento da liminar na mesma data. As informações foram prestadas em 19/4/2021 e, logo em seguida, em 22/4/2021, a impetrante desistiu do prosseguimento da lide. Por seu turno, o presente writ foi impetrado em 3/6/2021, onde, como causa de pedir o impetrante alega que ao tentar parcelar seu débito fiscal se viu impedido por estar incluso no RCP. Sobre o fato, transcrevo as palavras vertidas pela própria parte em sua petição inicial: “Sem saber do que se trata o RCP, inicialmente a impetrante verificou suas informações cadastrais e não identificou qualquer registro ou cadastro neste sentido, conforme se observa de seu extrato genérico (DOC. 03)”. (ID 57347746) Mais adiante, a impetrante assim se manifesta: “Veja Excelência, que malfadado RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas impede a impetrante de aderir a qualquer programa de refinanciamento e parcelamento de débitos, e não bastasse isso, a impetrante sequer foi notificada da causa pela qual encontra-se enquadrada em malfadado registro restritivo ao parcelamento, o que fere o direito ao Num. 60652053 - Pág. 3 contraditória e ampla defesa, princípio da legalidade e, em especial ao princípio da isonomia, pois os demais contribuinte não inseridos no sistema RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas podem formalizar termo de parcelamento de débitos com reduções de multas e penalidades. Evidencia-se neste caso, que a inclusão UNILITERAL da impetrante em RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, está eivada de ilegalidade por afronta as Súmulas n. 70, 323 e 547 do e. Supremo Tribunal Federal”. Atento aos fatos até aqui elencados, me parece que não há fumaça do bom direito nas alegações do impetrante. Ao contrário, a conduta da parte, apontada nas linhas acima traçadas tem a aparência de temerária e transparece tentativa de distorção dos fatos no intuito de levar o Juízo a erro. São dois mandados de segurança, sendo este distribuído após o que tramita perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública. Naqueles autos o impetrante busca a segurança a fim de fazer baixar sua inscrição no RPC enquanto aqui alega desconhecer do que se trata esse cadastro. Como se vê, a estória não bate e enseja, com firme convicção, o indeferimento da liminar. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (id. 95104492)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Infere-se da ação de base que o presente writ foi impetrado tendo apontado como ato coator o fato ter sido impedido de parcelar seu débito por estar incluso no Sistema de Registro e Controle de Pessoas - RCP.

Todavia, se extrai das informações constantes dos autos o pedido de parcelamento envolveu crédito tributário de fato gerador ocorrido em 11/2017 (documentos de ID 57347749 e 57347754), período esse não beneficiado pelo Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-M em vigência, disciplinado pela Lei Estadual no 10433/2016, que conforme dispõe o artigo 9o da referida lei estadual restringe o parcelamento a débitos de fatos geradores ocorridos até 31/12/2016.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade impetrada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo a quo de indeferimento do pedido liminar formulado no
mandamus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022